Tribunal: STF
Processo: HC 238063
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante o descumprimento de medidas protetivas e perseguição (art. 24-A da Lei nº 11340/06 e art. 147-A do Código Penal).



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal diante da manutenção da custódia cautelar.



    Requer-se, ao final:



    “CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do PACIENTE, haja vista sua ilegalidade em razão da carência de fundamentação idônea e a manifesta desproporcionalidade da medida, sendo autorizado pela lei medidas cautelares diversas da prisão preventivas estabelecidas no Artigo 319 do CPP, sendo determinado à expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em face do PACIENTE CARL DANIEL HACKNEY, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 647, IV e VI, do Código de Processo Penal.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão questionada:



    “(...)



    A violência de gênero, portanto, no contexto de uma sociedade patriarcal como a brasileira, marcada por assimetrias de poder nas relações, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar e em relação íntima de afeto existente ou que tenha, em algum momento anterior, existido. 



    Tal percepção fez com que a própria Lei Maria da Penha fosse alterada pela Lei nº 14.550/2023, tendo se estabelecido que todas as formas de violência contra as mulheres, no contexto acima citado, invocam e legitimam uma proteção diferenciada, inclusive pela aplicação de medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22, 23 e 24 da referida legislação e em casos de descumprimento de tais medidas, com a decretação de segregação cautelar, a qual, inclusive, guarda fundamentação própria no art. 313, inc. III, do CPP. 



    É sob essa perspectiva que deve ser analisado o mérito da presente impetração, na medida em que o requerimento liminar com ele se confunde. 



    Há, no writ, informação de que o paciente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois "o histórico de perseguição se remonta ao ano de 2021, insistindo o Custodiado em perseguir a ofendida, indo até Galinhos, onde fora capturado por novamente infringir ordem judicial, consistente em se aproximar e manter contato (envio de mensagem), daí sobressaindo sua periculosidade." 



    Face a tais elementos, não há razões para a concessão da ordem pleiteada. 



    Em casos de violência doméstica e familiar, o simples descumprimento de uma determinação judicial é suficiente para gerar, na vítima, temor, medo e caracterizar, em tese, o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. Não é relevante, portanto, no momento da decretação de medidas de natureza cautelar especialmente previstas naquela legislação, o conteúdo de mensagens ou os motivos de aproximação para além do permitido pela decisão judicial, uma vez que o ato, por si só, é danoso e demonstra aparente falta de comprometimento do paciente em cumprir as determinações da autoridade judiciária. 



    Pelo que dos autos consta, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que as medidas anteriormente aplicadas não se mostraram suficientes para proteger a vítima de novas investidas de seu suposto agressor. 



    Por fim, para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. Mais do que isso, é necessário que a mulher vítima de violência doméstica seja ouvida previamente (RESP nº 1.775.341, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje de 14/04/2023), sendo que tal entendimento também deve ser aplicado para as prisões cautelares que tenham sido decretadas em razão do descumprimento de tais medidas. 



    Pelo exposto, em razão da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 648 do Código de Processo Penal, não há coação ilegal a ser reconhecida nesta instância. Ato contínuo, denego liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente